Tribunal: STJ
Processo: 5022319-46.2023.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947090 - RS (2025/0190780-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ELTON DA SILVA SANTOS - RS106490B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de revisão contratual cumulada com compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:01:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 22d442bc-591b-48ac-87b7-73f804be43cd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947090 - RS (2025/0190780-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ELTON DA SILVA SANTOS - RS106490B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de revisão contratual cumulada com compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão que conheceu do agravo e,
com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: revisão contratual cumulada com compensação pelos danos
Ação
morais, ajuizada por JUREMA PAZ DA SILVA, em face de CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
: julgou parcialmente procedentes os pedidos, para limitar os
Sentença
juros remuneratórios do contrato de empréstimo pessoal no 095010304598 à taxa
média de mercado à época da contratação (4,07% a. m.), bem como
descaracterizar a mora da parte agravada, condenando a parte agravante à
devolução dos valores cobrados em excesso, subtraindo-os, se for o caso, das
parcelas vincendas, com a repetição simples do indébito caso exista crédito em
favor da parte agravada após a compensação dos valores, rejeitando os demais
Documento eletrônico VDA49852174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:13
Código de Controle do Documento: 78c5e177-0ad6-4650-a77a-cb67bba937ba

pedidos. Assim, ante a sucumbência parcial e recíproca, autorizou a divisão,
metade para cada parte, das custas, fixando os honorários de cada patrono em R$
1000,00, suspendendo-se a exigibilidade à parte agravada, ante o deferimento da
gratuidade judiciária. (e-STJ fls. 461/463)
: rejeitando as preliminares arguidas, deu parcial provimento às
Acórdão
Apelações interpostas pela parte agravante e pela parte agravada, nos termos da
seguinte ementa:
“Apelações Cíveis. Negócios jurídicos bancários. Ação revisional de
contrato. Preliminares afastadas. Alteração da taxa média utilizada na origem. Taxa
de juros remuneratórios que se revela abusiva. Possibilidade de compensação e/ou
repetição simples dos valores pagos a maior. Mora descaracterizada.
Recurso de Apelação da parte autora parcialmente provido.
Recurso de Apelação da parte ré parcialmente provido.” (e-STJ fls. 784)
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados, com aplicação de multa. (e-STJ fls. 813/814)
alega violação dos arts. 421, CC, 355, I, II, 356, I, II,
Recurso especial:
927, 1.026, § 2o, CPC, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando que: i)
houve flagrante violação ao disposto no art. 421 do Código Civil, visto que a Corte
local se pautou unicamente na taxa média de mercado, sem se atentar as
peculiaridades do caso concreto, as particularidades das contratações firmadas
entre as partes e principalmente desconsiderando os altos riscos assumidos pela
parte recorrente, riscos estes que sabidamente não são assumidos pelas demais
instituições financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito; e,
o simples fato
ii)
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não
significa, por si só, abuso; e,
a Corte local deixou de observar as particularidades
iii)
que envolvem a contratação e que culminaram na fixação da taxa de juros
remuneratórios no patamar em que foi fixada e limitou-se a determinar a
substituição com base na taxa média de mercado, sem a adequada análise do
patamar mais adequado/viável na situação concreta e sem considerar as
particularidades envolvidas; e,
cabe somente a um
no assunto, após a
iv)
expert
detida análise de todas as particularidades e provas documentais constantes nos
autos, concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em
contrato e, mais importante, indicar o percentual mais adequado em substituição;
e, é imperioso o reconhecimento da ocorrência do cerceamento de defesa e da
v)
violação ao disposto no artigo 355, incisos I e II e no artigo 356, incisos I e II, CPC,
determinando-se a remessa dos autos a origem para realização de perícia contábil.
(e-STJ fls. 822/850)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49852174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:13
Código de Controle do Documento: 78c5e177-0ad6-4650-a77a-cb67bba937ba

: a parte agravante alega, tão somente, que o recurso
Agravo interno
está devidamente fundamentado e que não é o case de reexame de fatos e provas
e interpretação de cláusulas contratuais. Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF);
ii) reconhecimento de necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais e reexame de contexto fático-probatório (Súmulas 5 e 7/STJ);
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
No recurso especial fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, a parte agravante deve particularizar os dispositivos de lei federal
violados e, sobretudo, fazer acompanhar a devida fundamentação jurídica
pertinente, no intuito de viabilizar a abertura da via especial, sendo insuficiente
mencionar ofensa genérica, tal qual ocorre na presente hipótese, em que os
argumentos apresentados não demonstram como o acórdão recorrido teria
violado os arts. 421, CC, 355, I, II, 356, I, II, 927, 1.026, § 2o, CPC.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5/STJ) e do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7
/STJ)
Da análise das razões do agravo interno, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ de forma consistente,
pois se limitou a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, assim também como não demonstrou a desnecessidade do revolvimento
de fatos e provas, além de não ter demonstrado que a análise do recurso especial
prescinde da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso.
Documento eletrônico VDA49852174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:13
Código de Controle do Documento: 78c5e177-0ad6-4650-a77a-cb67bba937ba

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe
; AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe
;
28/02/2024
28/02/2024
AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe
e AgInt no AREsp
28/02/2024
2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe
.
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/02/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49852174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/08/2025 17:20:13
Código de Controle do Documento: 78c5e177-0ad6-4650-a77a-cb67bba937ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.947.090 / RS
Número Registro: 2025/0190780-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50223194620238210021
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
ELTON DA SILVA SANTOS - RS106490B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: JUREMA PAZ DA SILVA
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
Documento eletrônico VDA50754804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 44faa4ce-6320-411d-a279-4da43b8a670d

ELTON DA SILVA SANTOS - RS106490B
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 44faa4ce-6320-411d-a279-4da43b8a670d